Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726390-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0723666-14.2023.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência requerida por Cunegundes Pereira da Silva, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida autorize e custeie a cirurgia integral do autor, com a inclusão da taxa da robótica cobrada pelo Hospital Brasília, sob pena de multa. Relata o autor, em síntese, que: i) no dia 26/09/2022 aderiu ao Plano 400 da Amil; ii) atualmente, todos os prazos de carência foram cumpridos; iii) no início desse ano, foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, com a indicação médica de prostatectomia radical; iv) o cirurgião responsável indicou a realização de cirurgia assistida por robô, uma vez que seria menos agressiva ao corpo, possuía maior precisão e teria uma diminuição de riscos de infecções; v) a solicitação da cirurgia foi enviada ao plano no dia 09/05/2023, e no dia 23/05/2023 foi autorizado; vi) após a confirmação, a cirurgia foi agendada para o dia 14/06/2023, entretanto, no dia 03/06/2023, recebeu a informação de que deveria pagar ao Hospital Brasília uma taxa da robótica, no valor de R$10.000,00, uma vez que essa técnica não teria sido autorizada pela AMIL, por não constar no rol da ANS; vii) requereu a liberação do serviço no site da Amil, porém, a resposta foi negativa, com a informação de que não cobriria o procedimento nem aceitaria o reembolso, por não constar no rol da ANS. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde encontra apoio no art. 35-G da Lei no 9.656/98 e no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 469 do STJ: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Nesse passo, faz-se necessária a observância dos direitos básicos e da proteção contratual da parte autora previstos na Lei dos Planos de Saúde e nos artigos 6o e 47 do CDC, em especial a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, fixou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo, de forma que somente em situações excepcionais haverá a obrigação de cobertura, pelas operadoras, de procedimentos não incorporados ao rol. Posteriormente, entrou em vigor a Lei no 14.454/22, que acrescentou o § 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/98, que impõe às operadoras de plano de saúde a obrigação de cobertura de procedimentos prescritos por médicos, mesmo que não estejam previstos no rol da ANS, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso em apreço, a autora comprovou, por meio da carteirinha de ID.16118578, que é beneficiária do plano de saúde gerido pela requerida. O médico que acompanha o requerente informou que a técnica robótica tem maior possibilidade de preservar o feixe vásculo nervoso, o que reduziria o risco de impotência sexual e incontinência urinária, conforme relatório médico de ID. 161324471. Com efeito, o tratamento da robótica é a opção médica indicada para o caso do autor, tendo em vista o prognóstico mais favorável quanto à redução dos riscos de incontinência e de impotência. Portanto, mesmo neste juízo de cognição sumária, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelo requerente, tendo em vista que há comprovação de que a cirurgia de prostatectomia radical é mais eficaz com o auxílio de robótica. O perigo de dano é evidente, porquanto a doença do requerente é grave e possui risco de progressão caso o procedimento não seja realizado com brevidade. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie o procedimento cirúrgico, nos moldes propostos pelo médico, com a inclusão da taxa da robótica cobrada pelo Hospital Brasília, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00, até o limite de R$20.000,00. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Em face do deferimento da tutela de urgência, cumpra-se o mandado com urgência, por oficial de justiça.” O Agravante, inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo, por haver risco de dano grave e de difícil reparação. Afirma, em síntese, que negou apenas a técnica a ser utilizada no procedimento (robótica), pois a convencional foi autorizada. Afirma que a negativa do procedimento encontra amparo no contrato firmado pelas partes litigantes, na Lei dos Planos de Saúde e nas diretrizes estabelecidas pela ANS. Salienta que a técnica cirúrgica robótica não conta com cobertura contratual, nem está inserida no taxativo rol da ANS. Defende que não há perigo de dano que autorize a concessão da tutela de urgência, ao argumento de que não há indicação de urgência ou emergência no relatório médico que requisitou o procedimento. Sustenta que a medida é irreversível, o que impede a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3°, do CPC. Pede que seja antecipada a tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intimada para se manifestar acerca do seu interesse recursal, a Agravante alega que a decisão agravada deve ser revogada e a multa reduzida. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 48563017. É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à Ré (agravante) que autorize e custeie o procedimento cirúrgico recomendado ao Autor (agravado), inclusive a taxa cobrada pelo Hospital Brasília pela técnica robótica, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que falta interesse recursal. O presente recurso foi interposto com o fim exclusivo de exonerar a Agravante do dever de cumprir a tutela de urgência deferida. Sucede que a r. decisão já foi cumprida, pois o procedimento estava marcado para dia 14 de junho de 2023 e a Agravante informou o seu cumprimento. Sendo assim, ainda que fosse reconhecida a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pela decisão agravada, tal fato não surtiria qualquer efeito, pois a medida já foi cumprida e o procedimento foi realizado em caráter definitivo, não podendo, pois, ser revertido. Ressalto que o mandado de citação e de intimação da r. decisão agravada foi cumprido em 12 de junho. Contudo, o presente agravo somente foi interposto na data 3 de julho, isto é, 15 dias úteis depois da intimação e 13 dias úteis depois de realizado o procedimento. Em conclusão, eventual provimento do presente agravo não alcançaria o fim colimado, pois não há como revogar a obrigação constituída na decisão agravada, porquanto ela já foi cumprida em definitivo. Desse modo, tendo em vista a ausência de utilidade do provimento buscado, a Agravante não ostenta interesse recursal. No tocante à redução da multa fixada, inexiste pedido nesse sentido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora